Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC).
2. Admite-se a penhora de veículo na posse do devedor, com registro administrativo (Detran) em nome de terceiro, quando restar demonstrada a propriedade do bem.
3. No caso, não há como afirmar, apenas com as fotos retiradas das redes sociais e anexadas à peça recursal, a real propriedade do veículo: se do devedor ou da pessoa em nome de quem consta o registro.
4. Recurso conhecido e não provido.